Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, nos autos originários, foi proferida sentença que declarou a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito (ID 91094430). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006